Tribunal: TJES
Processo: 5000672-72.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-72.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIO DE VESTUARIO UNIVERSAL LTDA e outros
RECORRIDO: ROSIMEIRE GERONIMO DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000672-72.2021.8.08.0038

RECTE.:
CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO UNIVERSAL LTDA.

RECD
A
.:

ROSIMEIRE GERONIMO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE.
DANO MORAL.
LESÃO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA STJ
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE
DÉBITO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CADEIA DE CONSUMO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5684937) assim como se encontra assistida de advogado desde a fase primária da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
5684934
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5684932), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Por tais razões,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE DOS PEDIDOS
, para desconstituir o débito de R$ 94,44 entre as partes, determinar que as requeridas, caso ainda não o tenham feito, procedam à baixa da respectiva negativação, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) contados da intimação da presente, sob pena de multa diária de R$ 150,00, limitada a R$ 5.000,00, além de
CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, repetição de indébito e tutela de urgência
, sob argumento
de que a s ré s inclui ram
o nome d
a
autor
a
em órgão de proteção ao crédito sobre
dívida

inexistente
.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência
de responsabilidade e ausência
de ato ilícito praticado vez que
a negativação seria devida ante débito pertencente a autora/recorrida.

De início, em breve resumo da lide, tem-se que a autora realizou compra junto as Lojas Amiguinho (corré), momento em que lhe fora ofertada cartão de créditos para a quitação das parcelas da referida compra, contudo, aduziu nunca ter recebido o plástico, e por não receber faturas em seu endereço, a consumidora procurou a citada corré com o fim de efetuar o pagamento das parcelas mensalmente e assim se deu por três meses.

Contudo, posteriormente, a recorrida fora informada da existência de débito em aberto relativo a juros da terceira parcela a serem pagas, oportunidade em que efetuou o pagamento no valor de R$ 66,70 (sessenta e seis reais e setenta centavos) e, após o pagamento, lhe fora informada que o débito estava regularizado e que inexistia pendências, entretanto, percebeu a requerente que seu nome estava inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela recorrente.

Isto posto
,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia,
nos molde dos diplomas supracitados,
de atestar a
regularidade da negativação
, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade,

ao passo em que a autora,
por outro lado,
obtém exito em comprovar o pagamento de todas as parcelas, inclusive aquela que se tratava somente de juros.

Não distante,
em que pese as alegações recursais de ausência de
responsabilidade
, não se pode perder de vista que se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos prestadores de serviços e produtos é solidária (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor) justamente pela impossibilidade de o consumidor aferir, com precisão, qual prestador teria dado azo à falha na prestação do serviço e, via de consequência, culminado na não compensação do pagamento, sobretudo por se encontrar na cadeia de consumo.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, importando consignar que
,
tratando-se de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento,
reconhece-se a responsabilidade da recorrente em solidariedade

com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo,
desse modo
, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,

motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade e falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como da
condenação de obrigação de fazer imposta.

Nesse sentido, veja-se jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568 /ST
J
. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SUMULA 7/S7) 1. Ação anul
a
tória c/c reparação de danos e obrigação de fazer 2. À concessionária fornecedora) o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção o
automóvel
possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária
entre
os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia d
e
consumo. S
ú
mula 568 /ST
J
. 3. A
alteração
do valor fixado a tí
t
ulo de compensação por danos mor
a
is somente é possível em recurso
e
special, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se
irrisória
ou exagerada, circunstância que não r
e
stou demonstrada. Súmula 7571 4. Agravo int
ern
o não provido.

DANO MORAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor que integra a cadeia de consumo. ainda que não tenha culpa pelo ato de ouve fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo.
2. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.

Noutro giro,

em observação a
o
entendimento pacificado pelo
Col.
Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar
de que forma o amargor extrapola o mero aborrecimento com força de lesar a personalidade jurídica
,
vot
o
para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante
estabelecido

pelo Juízo Primevo
, sopesando as particularidades do caso e
em vista de
que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e
adequado
o valor fixado na r. sentença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)